Tribunal: TCU
Processo: 029.349/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3206/2020-TCU-Plenário Vistos os embargos de declaração apresentados por Luiz Enok Gomes da Silva em face do Acórdão 2346/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, que julgou irregulares suas contas especiais relativas ao Convênio 222/2007 (Siafi 601516), firmado pela Universidade Federal da Paraíba com a Fundação José Américo, e imputou-lhe débito solidário e multa individual, entre outras providências. Considerando que o embargante foi notificado da deliberação em 1o/10/2020 , segundo comprova o aviso de recebimento à peça 108; considerando que os embargos de declaração foram protocolados em 14/10/2020 (peça 105), ou seja, fora do prazo de 10 (dez) dias estabelecido no art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992; considerando que o embargante alegou, em suma, a existência dos seguintes vícios no acórdão deste Tribunal: a) contradição , uma vez que suas contas teriam sido julgadas irregulares em razão da não entrega de prestação de contas final e da presunção de má-fé, sendo, entretanto, reconhecido que: a.1) ele não seria gestor da Fundação José Américo quando do vencimento do prazo para a prestação de contas final, o que ensejaria a aplicação da Súmula TCU 230, em sua nova redação, por supostamente ter demonstrado a solicitação dos documentos referentes ao ajuste, sem que tivesse obtido êxito; e a.2) o objeto do convênio teria sido executado; b) omissão , porque não haveria identificação do ato de malversação que implicasse sua condenação; considerando que o embargante também fez alusão ao Acórdão 194/2019-TCU-Plenário , no qual sua responsabilidade teria sido afastada; considerando que, com esses argumentos, o responsável busca, na verdade, a rediscussão do mérito da deliberação recorrida, o que não é admissível na via dos embargos de declaração; considerando que o vício passível de saneamento por intermédio de embargos de declaração é o que eventualmente esteja presente entre as premissas utilizadas pelo julgador e a conclusão a que chegou, situação que não se caracteriza pela existência de diferenças de encaminhamento entre o julgamento e outras deliberações; considerando que, em caso análogo, o Tribunal rejeitou embargos do mesmo responsável com teor semelhante, conforme o Acórdão 1903/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria; considerando que, por intempestividade, o TCU deliberou por não conhecer outros embargos opostos pelo responsável, consoante o Acórdão 275/2020-TCU-Segunda Câmara , igualmente de minha relatoria; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "f", 277, inciso III, 278, § 2o, e 287, § 1o, do Regimento Interno, em: não conhecer dos embargos de declaração em tela; e dar ciência desta deliberação ao embargante. 1. Processo TC- Processo 029.349/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Embargante/Responsáveis: 1.2.1 Embargante: Luiz Enok Gomes da Silva (CPF XXX.184.154-XX). 1.2.2. Responsáveis: Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (CPF XXX.996.854-XX), Luiz Enok Gomes da Silva (CPF XXX.184.154-XX) e Fundação José Américo (CNPJ 08.667.750/0001-23). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Fábio Vinícius Maia Trigueiro (OAB/PB 16.027) representando Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira; Washington Luís Soares Ramalho (OAB/PB 6.589) representando Maria Senharinha Soares Ramalho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.